Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0740330-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIA PEDROSO ZANATTA RECORRIDO: FELIPE PENA DE OLIVEIRA DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo recursal está disciplinada no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece, em seu § 1o, que o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Dessa forma, apresentados apenas os comprovantes de pagamento (Id. 65664603), intime-se a recorrente a juntar as guias correspondentes no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito